Tribunal: TJES
Processo: 5000807-84.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-84.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: NILZA ALVES DE MOURA BARREIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000807-84.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NILZA ALVES DE MOURA BARREIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil para fornecimento do medicamento ADALIMUMABE 40MG com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
NILZA ALVES DE MOURA BARREIRO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que é portadora de Artrite Reumatoide e já fez uso de outras medicações, sem sucesso, motivo pelo qual o Dr. André Batista Mol, CRM/ES 13430 prescreveu o uso do medicamento ADALIMUMABE 40MG.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Isso posto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA requerida para determinar que os réus forneçam à requerente, conforme prescrito em laudo, o medicamento ADALIMUMABE 40 MG – 2 AMPOLAS POR MÊS, enquanto persistir a necessidade da Autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 536, § 1º do CPC, além das ações cível e penal pertinentes, por descumprimento de ordem judicial, pelo responsável legal”.

Irresignada com a decisão proferida em ID 33671441 (constante nos autos originários), a parte requerida ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a competência para apreciar a presente ação é da Justiça Federal. Além disso, destaca que, apesar de padronizado no SUS, a autora não preencheu os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para seu uso.

O presente recurso foi recebido com efeito suspensivo, através da decisão de ID. 7295677.

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, observo que foi proferida sentença na origem, na data de 20/05/2024 (ID 43424507). Assim, o agravo de instrumento perdeu seu objeto.

Por outro lado, deve o agravante, através dos meios jurídicos próprios, buscar dirimir eventuais controvérsias explanadas na sentença proferida pelo d. Juízo
“a quo”
.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto pela perda superveniente do objeto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)